Tribunal: TJDFT
Processo: 0750636-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750636-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Wellington Guimaraes contra a decisão de indeferimento do pedido de penhora no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0703988-76.2024.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora do imóvel de matrícula no 2525, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Valparaíso de Goiás/GO. Eis o teor da decisão ora revista: 1. Verifica-se que a decisão do e. TJDFT (ID 247036125), em antecipação dos efeitos da tutela, determinou o prosseguimento da execução nos valores originariamente pretendidos pelo exequente (ID 232907087) -R$ 4.337.043,02. 2. Neste ato, promovo a retirada do sigilo atribuído à documentação de ids. 232907085 a 232907092, uma vez que não constatada nenhuma das hipóteses de Segredo de Justiça previstas no art. 189 do Código de Processo Civil. Determino ao Exequente que se abstenha de peticionar nas mencionadas condições. 3. Na petição de ID 232907085, o exequente informou que o imóvel de matrícula no 2525,registrado no Cartório de Valparaíso de Goiás/GO, foi ofertado em caução pela devedora EGA, em conjunto com a Partpar nos autos no 0024117-27.2016.8.07.0001,justamente como forma de indenizar eventuais prejuízos da parte executada daquela execução. Em razão disso, agora nestes autos de cumprimento de execução, o exequente requer a penhora do referido bem. Contudo, o pedido não merece acolhimento. Conforme se extrai da certidão de matrícula do referido imóvel (ID 232907092), não há qualquer averbação de caução, penhora ou outro gravame que vincule o bem à execução, tampouco à obrigação discutida nestes autos. O imóvel permanece registrado em nome de terceiro, estranho à presente relação processual, o que por si só já inviabiliza a constrição pretendida. Ainda que tenha havido a oferta do bem como caução nos autos da execução originária, tal garantia não foi formalizada. Os documentos constantes dos IDs 13572113, 13680456 e 13697978dos autos da execução originária (0024117-27.2016.8.07.0001)demonstram que não houve registro da garantia no cartório competente. A ausência de qualquer ato jurídico que tenha efetivado a caução impede que o imóvel seja considerado como garantia válida para fins de penhora. A constrição de bem pertencente a terceiro configura violação ao devido processo legal e ao direito de propriedade, assegurado pelo artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a penhora somente pode recair sobre bens do executado ou daqueles que tenham se vinculado formalmente à obrigação, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, não havendo comprovação de que o imóvel pertence ao executado ou que tenha sido validamente vinculado à execução por meio de caução regularmente constituída, impõe-se o indeferimento do pedido de penhora formulado pelo exequente. 4. Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora do imóvel indicado no ID 248482161, de matrícula n.o 15154, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 4.337.043,02. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Considerando que o mesmo bem já foi penhorado nos autos no 0712688-67.2022.8.07.0015, os quais já contam com laudo de avaliação e estão em fase mais avançada do procedimento de alienação, deixa-se de promover nova avaliação nestes autos. Aguarda-se, portanto, o andamento da alienação nos autos mencionados. Por outro lado, para dar efetividade à presente execução, determino a penhora de eventuais créditos que couberem à ora parte executada EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME - CPF/CNPJ: 00.690.271/0001-16 , no rosto dos autos de n° 0712688-67.2022.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, até o limite do valor em execução (R$4.337.043,02), solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo. Confiro à presente força de mandado de penhora no rosto dos autos. Encaminhem-se eletronicamente, a fim de que seja formalizada a penhora, com a lavratura do termo e sua juntada aos autos, nos termos do Portaria Conjunta n° 17/2019 do TJDFT. Desde já fica intimada a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Uma vez que a penhora no rosto dos autos constitui mera expectativa de recebimento de valores, não havendo certeza de sua efetiva conversão em elemento de natureza patrimonial passível de expropriação para a satisfação do débito em execução, intime-se a parte exequente para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Prazo:15 (quinze) dias. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é incontroverso que a agravada EGA, no curso da execução n. 0024117-27.2016.8.07.0001, ofereceu voluntariamente imóvel em caução para levantamento de valores do agravante Wellington”; (b) “não bastasse a plena validade do compromisso obrigacional, houve decisão judicial recebendo a caução. A ausência de averbação no CRI não infirma a higidez do ato judicial, aplicando-se, por analogia, o mesmo entendimento de longa data sufragado nos casos de ausência de averbação da penhora”; (c) “ao reverso do consignado pelo Juízo primevo, não há que se falar em violação ao devido processo legal pelo fato da constrição recair sobre terceiro que não integra o polo passivo do feito”; (d) “na qualidade de terceiro garantidor, é perfeitamente possível que a constrição recaia sobre o patrimônio dado em garantia, bastando sua intimação para ciência, por força do art. 835, §3o, do CPC”; (e) “o periculum in mora, a manutenção da decisão pode implicar uma série de transtornos, como por exemplo, a alienação do bem a terceiros de boa-fé, esvaziando o conteúdo do presente recurso”. Pede, liminarmente, a concessão da medida de urgência para “autorizar a penhora do terceiro garantidor Partpar Administração e Participações Ltda, registrado no CRI de Valparaíso de Goiás/GO, sob o n. 2.525” e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer a plena eficácia e validade da caução judicial de imóvel oferecido pela Partpar Administração e Participações Ltda, em que pese a ausência de averbação de hipoteca, em prestígio à boa-fé, à vedação ao comportamento contraditório e à autoridade da coisa julgada material”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença distribuído de forma apartada dos autos originários (execução de título extrajudicial n.o 0024117-27.2016.8.07.0001), em que se pretende “o ressarcimento de valores indevidamente levantados” na referida demanda executória. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Inquestionável que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora (Código de Processo Civil, art. 835, § 3o). No caso concreto, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o imóvel sobre o qual se pretende a penhora estaria em nome de terceiro estranho à presente relação processual (certidão de matrícula do imóvel - id 232907092), dada a inexistência de comprovação de que a Partpar Administração e Participações Ltda. (proprietária do bem) seria garantidora do crédito perseguido na “fase executiva” que ora se analisa, circunstância que, aparentemente, não guarda qualquer relação jurídica material e processual com a "garantia” apresentada na execução de título extrajudicial n.o 0024117-27.2016.8.07.0001. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS EXCEPCIONAIS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED. AUSÊNCIA DE PROVA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS EM NOME DE TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no âmbito de cumprimento de sentença, indeferiu três pedidos formulados pelo exequente: (i) realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas DIMOF e DECRED da Receita Federal; (ii) penhora de valores oriundos da suposta locação de imóvel; e (iii) penhora de ativos financeiros em nome de terceiro, alegadamente companheiro da executada. O agravante alega indícios de ocultação patrimonial, afirma que a negativa compromete a efetividade da execução e requer a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso dos sistemas DIMOF e DECRED para fins de localização de bens penhoráveis; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para autorizar a penhora de valores oriundos de suposta locação de imóvel; (iii) determinar se é possível a constrição de ativos financeiros em nome de terceiro, alegadamente companheiro da executada, com base em indícios de confusão patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema DIMOF e DECRED da Receita Federal tem finalidade fiscal e arrecadatória, sendo inadequado para localizar bens penhoráveis, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT. 4. A quebra do sigilo fiscal com base em meros indícios ou alegações genéricas de ocultação patrimonial configura medida desproporcional, sem respaldo em prova concreta. 5. A inexistência de contrato de locação vigente ou de prova da percepção de rendimentos impede a penhora de supostos aluguéis, não sendo suficientes as alegações de ocupação do imóvel por terceiros. 6. Ainda que comprovada eventual locação, os rendimentos presumivelmente se destinariam à subsistência da entidade familiar, sendo impenhoráveis, conforme a Súmula 486 do STJ. 7. A penhora de ativos em nome de terceiro não integrante da relação processual depende da comprovação inequívoca de fraude à execução ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado nos autos. 8. A mera existência de procuração conferida à executada para movimentar contas do suposto companheiro não é suficiente para justificar a constrição patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A consulta aos sistemas DIMOF e DECRED da Receita Federal não se presta à localização de bens penhoráveis, dada sua natureza fiscal e arrecadatória. 2. A penhora de valores decorrentes de suposta locação de imóvel exige prova documental mínima da relação locatícia e da titularidade dos rendimentos pela executada. 3. A constrição de ativos financeiros em nome de terceiro somente é admissível mediante prova robusta de confusão patrimonial ou fraude à execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 790, III e IV, e 1.019, I. CF/1988, art. 5o, X e XII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975660, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025, DJe 18.03.2025. STJ, REsp 2.185.447/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.03.2025, DJEN 27.03.2025. Súmula 486/STJ. (Acórdão 2043365, 0721670-13.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. PENHORA. IMÓVEL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPEDIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. BEM DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. INCABÍVEL. 1. O Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 451 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 11, § 1o, da Lei n. 6.830/1980, mostra-se cabível a penhora da sede do estabelecimento comercial. 3. Afasta-se a alegação de impenhorabilidade quando não resta suficientemente demonstrado que a constrição impediria a realização das atividades empresariais da parte devedora. 4. O cumprimento das obrigações do devedor deve ocorrer por meio dos bens que integram o seu patrimônio, razão por que é incabível a penhora de imóvel registrado em nome de terceiro estranho à lide. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1875052, 0703886-57.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator